Tribunal: STF
Processo: HC 193729
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Valter Augusto Kaminski e outro, em favor de Claudenir Joel Pertuzzatti e Gabriel Favretto Faccio, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 127.708/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por GABRIEL FAVRETTO FACCIO e CLAUDENIR JOEL PERTUZZATTI, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Depreende-se dos autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta prática dos ilícitos previstos nos arts. 16, parágrafo único, III e IV, da Lei n. 10.826/2003, e 180, caput, do Código Penal. 
    Irresignada, a d. Defesa impetrou habeas corpus na origem, que teve a sua ordem denegada, nos termos na seguinte ementa (fls. 368-375): 
    […]
    Daí o presente recurso ordinário, no qual a d. Defesa alega ausência de justa causa para persecução penal. 
    Sustenta que a denúncia está fundamentada em provas ilícitas, embora obtidas por meio de mandado de busca e apreensão, deferido com base, exclusivamente, em denúncias anônimas. 
    Alega inépcia da denúncia com relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, por se tratar de crime unissubjetivo: “o crime de posse de arma de fogo de uso restrito é um crime unissubjetivo ou de mão própria, sendo impossível a prática por dois indivíduos ao mesmo tempo, conforme narrado na denúncia. Não admite-se co-autoria, só pode ser autor quem está em situação de realizar pessoalmente e de forma direta o fato punível, não dependendo de outros agentes” (fl. 402). 
    Aduz ser “perceptível a ausência de ‘fundadas razões’, nos termos do artigo art. 240, CPP, em relação ao réu Gabriel para ser deferida busca e apreensão em seu domicílio, que é ‘asilo inviolável do indivíduo’, nos termos do artigo 5º, XI, da CF”(fl. 398). 
    Afirma dificuldades no "exercício da ampla defesa e contraditório” (fl. 399). 
    Requer o provimento do presente recurso, para “I –Reconhecer a ilegalidade na busca e apreensão domiciliar pela ausência de ‘fundadas razões’ (denúncia anônima é elemento desprovido de valor probatório), declarando os objetos apreendidos no auto de apreensão (fls. 70-71) provas ilícitas (art. 5º, LVI, CF e art. 157, CPP), trancando a ação penal pela ausência de justa causa (prova de materialidade); II –Trancar a ação penal em relação ao 1° fato acusatório, em razão da inépcia da denúncia (imputação de crime unissubjetivo a dois agentes)” (fl. 403, grifei). 
    No STJ, o recurso ordinário foi improvido.
    Nesta Corte, o recorrente insiste na alegação de que o processo deve ser trancado, porquanto o mandado de busca e apreensão teria sido expedido com base em denúncia anônima.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    In casu, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência que têm por fim a verificação do que nela veiculada. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120.234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2014)
    “HABEAS CORPUS - PERSECUÇÃO PENAL - DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA - INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL - CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA - OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA - CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)
    Na espécie, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Consigne-se, ab initio, que o trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 
    A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus e de seu recurso, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, diga-se, sem dilação probatória. 
    […]
    No presente caso, é possível sim verificar a presença dos indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estarem presentes suficientes provas da materialidade e da autoria atribuída aos ora pacientes. 
    Segundo o Parquet, as provas angariadas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes, tendo sido descrito adequadamente os fatos criminosos em tese, e individualizado, o quanto possível, a conduta de cada um dos denunciados, no concernente à prática dos crimes.
    […]
    II - Licitude das provas e denúncia anônima 
    Como bem salientado no v. acórdão, as provas que decorreram do mandado de busca e apreensão não foram obtidas apenas com esteio em denúncias anônimas, mas sim nas condutas materialmente provadas e com fortes indícios de autoria. 
    Nesse sentido, explicou o v. acórdão (fl. 372): “não há falar em nulidade da prova obtida após o recebimento de denúncias anônimas e posterior expedição de mandado de busca e apreensão, vez que o oferecimento da peça acusatória não se baseou apenas nestas, mas também nas investigações feitas pela polícia, que atestaram a veracidade das referidas informações.” (grifei) 
    […]
    Diante de todo o exposto, tem-se que a devida expedição de mandado (ordem judicial), com amparo em denúncias anônimas e demais provas nos autos, não configura qualquer nulidade, pois a busca e apreensão se deu de forma autorizada e amparada em lastro probatório suficiente, não logrando êxito a d. Defesa em suas alegações. (eDOC 10, p. 76)
    A defesa diz que “ao contrário do entendimento dos acórdãos do TJ/RS e do STJ, a autoridade policial não confirmou as denúncias anônimas, bem pelo contrário, pleiteou a expedição de mandado de busca e apreensão com base tão somente nas denúncias anônimas que foi deferido pelo juiz de Primeira Instância. Logo, se ocorreu eventual confirmação, foi apenas mediante a ilegal busca e apreensão fundada, tão somente, em denúncia anônima, o que não pode ser aceito à luz do princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar.”
    Não tem razão.
    Conforme se pode observar, no curso das investigações, a autoridade colheu depoimentos de testemunhas que, anonimamente, prestaram informações que subsidiaram o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão.
    As investigações, portanto, já estavam em andamento, de modo que está afastada a alegação de que elas se iniciaram exclusivamente a partir de denúncia anônima.
    O Juízo, então, com base em fundadas razões, determinou a busca e apreensão, por meio de decisão que não padece de qualquer vício. 
    O ingresso no domicílio dos pacientes, assim, foi realizado com autorização judicial, concedida depois de verificadas fundadas razões de que eles eram os prováveis autores dos crimes, o que somente será esclarecido no curso da instrução.
    Não há, assim, qualquer margem para o trancamento do processo penal.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente